Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. VERIFICADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. TEORIA MENOR. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. ART. 50 CC. ART. 158 LEI N. 6.404/76. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão incorreu em omissão no que tange a abordar a ausência de responsabilidade dos administradores por não serem sócios da sociedade empresária executada.
3. A responsabilidade dos administradores é prevista tanto na teoria maior, conforme art. 50 do Código Civil, quanto no art. 158 da Lei 6.404/76.
4. Se a própria teoria maior e a lei de sociedade anônimas permitem a responsabilidade dos administradores pela responsabilidade social, quiçá a teoria menor do Código de Defesa do Consumidor, donde se extrai a responsabilização tanto do mero obstáculo ao ressarcimento ao consumidor, quanto do abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, mormente diante do caso concreto, que evidencia o abuso do direito e a infração da lei.
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.